Tribunal: TJBA
Processo: 8020941-09.2026.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8020941-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: ALISSON GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

REQUERIDO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, formulado em tutela antecipada recursal. O agravante, aprovado em 2º lugar para o cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto da localidade de Jandaíra/BA, sustentou que sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação em razão de alegada preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados para exercício das mesmas funções durante a vigência do concurso. Alegou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia relacionada ao certame da EMBASA, teria reconhecido situação de evasão à regra constitucional do concurso público. Requereu a reforma da decisão para determinar sua imediata nomeação e posse. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de prova concreta da alegada preterição específica na localidade para a qual o candidato concorreu.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a imediata nomeação do agravante sob alegação de preterição por terceirização irregular.

III. Razões de decidir
3. A análise do agravo interno limita-se à aferição do acerto da decisão monocrática no exame dos pressupostos da tutela antecipada recursal, não se confundindo com o julgamento definitivo do mérito da apelação, a ser apreciado em cognição exauriente pelo órgão colegiado.

4.Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.A alegação de preterição por terceirização irregular demanda demonstração objetiva e individualizada de ato inequívoco da Administração revelador da necessidade de provimento da vaga específica durante a validade do certame.

6.O agravante não apresentou, em juízo preliminar, elementos suficientes aptos a demonstrar a ocupação de postos permanentes por terceirizados na localidade específica de Jandaíra/BA, limitando-se à juntada de documentos genéricos e regionalizados, insuficientes para evidenciar a alegada preterição individual.

7.A definição quanto ao critério territorial de lotação previsto no edital e sua eventual abrangência demanda aprofundamento na análise probatória incompatível com cognição sumária.

8.Também não se evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que eventual procedência futura do pedido poderá ser integralmente resguardada mediante nomeação posterior.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de preterição por terceirização em concurso público exige prova individualizada e específica da necessidade de provimento da vaga correspondente à localidade disputada pelo candidato. 3. A ausência de elementos concretos aptos a demonstrar a preterição impede o deferimento de tutela antecipada recursal para nomeação imediata."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

8020941-09.2026.8.05.0000
,
figurando como Agravante
ALISSON GONCALVES BARBOSA

e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça